Tribunal: TJSP
Processo: 1020420-94.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
BEM MÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C REPARAÇÃO DE DANOS. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Comprovado nos autos que a parte autora não observou os termos de uso do mercado livre, cabível o bloqueio da conta como medida de segurança. Sentença mantida.

Ementa:
BEM MÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C REPARAÇÃO DE DANOS. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Comprovado nos autos que a parte autora não observou os termos de uso do mercado livre, cabível o bloqueio da conta como medida de segurança. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).